Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733567-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: MAURICIO JOSE FONSECA NAZIASENI, ROSANGELA TEIXEIRA NAZIASENI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – Em Recuperação Judicial contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela. Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – Em Recuperação Judicial alega que a competência para deliberar acerca da expropriação de bens da empresa em recuperação judicial é exclusiva do Juízo recuperacional nos termos do art. 6o, inc. III, da Lei n. 11.101/2005. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Argumenta que seus bens não podem ser constritos ou excutidos nestes autos, pois o Juízo universal da recuperação judicial é o único competente para determinar atos de constrição. Salienta que não objetiva afastar a multa fixada ou obter decisão que a favoreça no sentido de incentivá-la a descumprir a decisão prolatada, mas sim acautelar-se de potenciais danos que podem onerá-la em demasia, os quais podem ser irreparáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a competência exclusiva do Juízo recuperacional para deferir/determinar qualquer ato de constrição patrimonial sobre os seus bens. Preparo efetuado (id 62828345 e 62828346). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. A Lei n. 11.101/2005 (que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) estabelece a ordem de preferência no recebimento dos créditos habilitados no processo falimentar a fim de proporcionar um tratamento equilibrado aos credores. Os créditos da falência são divididos e classificados em concursais e extraconcursais a depender do momento em que a obrigação foi contraída. Se a obrigação foi contraída ou for resultante de ato jurídico válido praticado antes do processo de recuperação judicial, trata-se de crédito concursal; se a obrigação foi contraída ou for resultante de ato jurídico válido praticado durante o processo de recuperação judicial, trata-se de crédito extraconcursal. A análise dos autos demonstra que o fato gerador (direito de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado em 28.9.2021) surgiu após a decisão judicial que deferiu o pedido de recuperação judicial, que foi proferida em 31.3.2021.[1] O crédito em questão qualifica-se como extraconcursal. O prosseguimento da ação executiva no que se refere aos créditos extraconcursais não é obstaculizado pelo processamento da recuperação judicial. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo tempo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. 2. Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1869452, 07063557620248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Apesar da natureza extraconcursal, impõe-se observar o entendimento do STJ no sentido de que enquanto perdurar a recuperação judicial, cabe ao Juízo Falimentar a competência para deliberar sobre os atos de expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito extraconcursal, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto. 2. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, o bloqueio da matrícula do respectivo bem até superveniente pronunciamento do Juízo falimentar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1862101, 07495591020238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário reconhecer que a análise sobre eventual constrição de patrimônio da recuperanda deve ser previamente submetida ao Juízo universal. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Maurício José Fonseca Naziaseni e Rosângela Teixeira Naziaseni para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 104344214 e 111255805 dos autos originários